Tribunal: TJBA
Processo: 0075326-70.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0075326-70.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADILSON JOSE DO NASCIMENTO Advogado(s): ZAQUEU BARBOSA DE LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECEBIMENTO DE FÉRIAS EM PECÚNIA + 1/3 E EM DOBRO. POLICIAL MILITAR INATIVO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. MOMENTO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ADILSON JOSE DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR , e, que, nos autos da AÇAO ORDINÁRIA PARA RECEBIMENTO DE FÉRIAS EM PECÜNIA + 1/3 E EM DOBRO ajuizada contra o ESTADO DA BAHIA, julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia sobre a prescrição do direito do apelante, policial militar inativo, à percepção de indenização decorrente de férias não gozadas, no período de 1971 a 1991. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No tocante às ações destinadas à cobrança de valores relativos a períodos de férias, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o termo inicial corresponde ao momento em que o servidor não pode mais usufruí-las, como a passagem à aposentadoria (STJ - AgRg no AREsp 509.554/RJ). 4. Isto posto, a partir da leitura dos autos, verifico que a transferência do apelado à inatividade se deu em 22.08.2003, conforme documento de ID 69381929, dentro do período de 5 (cinco) anos que antecedeu à propositura da demanda, 16.05.2008, sendo irrelevante o transcurso de mais de 5 (cinco) anos desde as datas de aquisição do direito, pelo que deve ser anulada a sentença. 5. Anulada a sentença que reconheceu a prescrição e estando a causa madura para julgamento, aplica-se o disposto no artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, para que o Tribunal julgue, desde logo, o mérito da lide. 6. No mérito propriamente dito, sabe-se que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, inclusive dos militares e servidores públicos, o gozo de férias anuais remuneradas, com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos dos arts. 7° e 39 da Lei Maior e art. 140, § 5º, da Lei nº. 7.990/2001. 7. Destarte, considerando que o direito a férias remuneradas é um direito irrenunciável do trabalhador e que o apelado não o exerceu em razão do interesse público, outra não pode ser a conclusão, senão de que a Administração deve indenizá-lo pelo valor correspondente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO CONHECIDO PROVIDO, para anular a sentença, afastando a prejudicial de prescrição, e, nos termos do artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o ESTADO DA BAHIA a pagar de forma simples os valores referentes aos períodos de férias não gozados, relativas ao exercício de 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1982, 1984, 1986, 1988, e 20 (vinte) dias de férias relativas a 1991, devendo ser acrescidas de 1/3 apenas aquelas conquistadas na vigência da atual Carta Constitucional, ressalvados os eventuais períodos já pagos. As dívidas da Fazenda Pública devem sofrer correção monetária pelo IPCA-E e juros, de uma só vez, pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança até a data da vigência da Emenda Constitucional n° 113/2021 – publicada em 09/12/2021 e, posteriormente, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de liquidação e Custódia (SELIC) como índice para o cálculo de juros de mora e correção monetária. Sendo ilíquida a sentença, o percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais será apurado quando liquidado o julgado, a teor do disposto no artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados:CF, arts. 7° e 39; Lei nº. 7.990/2001, art. 140, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ , AgRg no AREsp 509.554/RJ; TJ/BA, Classe: Apelação, Número do Processo: 0139524-19.2008.8.05.0001,Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO,Publicado em: 10/07/2019; STF, RMS 39.867/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0075326-70.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante ADILSON JOSE DO NASCIMENTO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06